Tribunal: STF
Processo: ARE 1419398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A Gratificação (Complementar, instituída pela Lei Estadual 20.518/2012 contempla tanto os servidores lotados na Unimontes, como o recorrente, quanto os servidores da Fhemig, ESP-MG, Funed e Hemominas.



    A dedução da gratificação prevista no § 2º da Lei nº 20.748 de 2013, atingiu somente os servidores da Unimontes. Porém a Lei nº 21.167 de 2014 incorporou ao vencimento básico dos profissionais da saúde lotados na Fhemig, ESP-MG, Funed e Hemominas a gratificação complementar com exclusão dos servidores da UNIMONTES.



    Sendo assim não se mostra plausível a exclusão da vantagem apenas em relação aos servidores da UNIMONTES, já que inexiste motivo para o tratamento diferenciado, com ofensa ao princípio constitucional da isonomia.



    Ofende ao princípio da isonomia, previsto no art. 37, inciso X, da Constituição da República a incorporação da gratificação complementar ao vencimento básico dos servidores da saúde do Estado de Minas Gerais, com exclusão da UNIMONTES, sendo os servidores com funções e atribuições idênticas.



    O ajuste da gratificação afetou os seus vencimentos, pois deveria a gratificação ser incorporada ao vencimento básico, conforme concedido aos demis servidores da saúde do Estado de Minas Gerais e eventual dedução incidiria sobre o vencimento básico.



    Como se vê, a dedução sobre a gratificação complementar traduziu nítida ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos na medida em que estipulou desconto sobre valores cuja vantagem foi incorporada ao vencimento básico de outros servidores da saúde com exceção da UNIMONTES tipificando violação ao artigo artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Os servidores da Saúde de Minas Gerais lotados na Fhemig, ESPMG, Funed e Hemominas tiveram a incorporação da gratificação complementar em seus vencimentos básico conforme art. 1 da lei n 21.167 de 2014:



    (...)



    No caso dos autos há traço de inconstitucionalidade da legislação estadual que deduziu da Gratificacáo Complementar a que se refere o art. 4º da Lei nº 20.518, de 6 de dezembro de 2012, os reajustes previstos no art. 2º, no art. 4º e no inciso X do caput do art. 5º para os servidores em exercício no Hospital Universitárioda Universidade Estadual do benefício da gratificação complementar concedido aos servidores da UNIMONTES a partir da Lei complementar de nº 20.518 de 2012.



    Os Servidores do H.U. somente passaram a receber a gratificação complementar com o advento da Lei nº 20.518 de 2012 e, a pretexto de que o art. 1º da lei n 21.167 de 2014 nào retroagir aos servidores da UNIMONTES beneficiados com a gratificação após a Lei nº 20.518 de 2012, a incorporação ao vencimento básico não foi estendida, configurando assim tratamento desigual em situações semelhantes.



    Mas, uma vez iniciada a vigência da norma, consistente na concessão da gratificação aos servidores com os mesmos cargos e atribuições, a data da obtenção da vantagem posteriormente pelo servidor não tem relevância tendo em vista O direito dos servidores da UNIMONTES a extensão da gratificação concedida pela Lei nº 20.518 de 2012 e em consequência, a dedução pretendida reduz e vencimento básico.



    Assim, deve ser reformada a sentença, para julgar procedente o pedido inicial, declarando inconstitucional o dispositivo legal, condenando a recorrida a se abster de deduzir da Gratificação Complementar percebida os reajustes concedidos pela Lei 20.748/13 do Estado de Minas Gerais, bem como ao pagamento de valores retroativos." 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente